Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. PRESCINDÍVEL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias.

6. No que tange ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por meio de fotografias, inviável falar-se na pretendida desclassificação.

7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

8. Recurso conhecido e desprovido.